Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre eventual ocorrência de inovação recursal, alegada nas contrarrazões de ID. 78556720. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15